Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-25.2022.8.11.0046
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001718-25.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TALITA BERNARDES PROENCA - CPF: 023.919.671-60 (RECORRIDO), TALISON BERNARDES PROENCA - CPF: 023.919.711-92 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. ASSINATURA E DOCUMENTO PESSOAL IMPUGNADO PELA AGRAVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A preliminar de incompetência do juizado especial cível não encontra fundamento nos elementos probatórios constantes do feito, pois a assinatura aposta no documento apresentado pela reclamada indica divergências capazes de serem vistas e reconhecidas sem a necessidade de olhar acurado de especialista. Preliminar rejeitada.

2.
Diante da negativa da agravada em ter celebrado contrato com a agravante, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II do CPC). Entretanto, não logrou êxito em fazê-lo, pois a assinatura constante do contrato diverge da assinatura da agravada. Ademais, o documento pessoal apresentado no ato da contratação possui foto de pessoa diversa. Logo, não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

3.
A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
“in re ipsa”
.

4.
Decisão monocrática mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da decisão monocrática, pela qual foi
negado
provimento ao recurso inominado
interposto pela reclamada,
mantendo a sentença pela qual
foi
declarado
inexigível o débito discutido e condenada a reclamada a indenizar a autora
por danos morais no valor de
R$

3.000,00 (três mil reais)
.

O agravante suscita preliminarmente a
incompetência do juizado especial
para julgar a demanda, em razão da necessidade perícia técnica. No mérito, pela improcedência dos pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023